Tribunal: TJDFT
Processo: 0720557-32.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL. ADEQUAÇÃO FORMAL DO RECURSO. REJEIÇÃO. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. CONDOMÍNIO DE FATO. VALIDADE DA CONSTITUIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO. COBRANÇA DE TAXAS. VALIDADE DE DELIBERAÇÃO ASSEMBLEAR. PAGAMENTO PARCIAL RECONHECIDO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INCABÍVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS APENAS PARCIALMENTE CONFIGURADOS. INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO QUANTO AO ART. 1.333 DO CÓDIGO CIVIL. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão da 8a Turma Cível que: (i) negou provimento à apelação da requerida; (ii) deu provimento ao recurso da autora; e (iii) redistribuiu o ônus sucumbencial, fixando 60% das custas e honorários à requerida e 40% à autora, conforme art. 86 do CPC. As partes sustentam omissões e contradições no julgado anterior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os embargos de declaração opostos pela ACEVP são ineptos, ante a alegada ausência de indicação de vícios sanáveis; (ii) estabelecer se o acórdão embargado contém omissões ou contradições quanto: (a) ao quórum do art. 1.333 do CC; (b) à aplicação dos arts. 1.350 e 1.351 do CC; (c) à repetição do indébito (art. 940 do CC); (d) à natureza jurídica do pagamento realizado por terceiro; (e) à litigância de má-fé; e (f) ao alcance da condenação das cotas condominiais (art. 323 do CPC).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A admissibilidade dos embargos de declaração se confirma quando presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos do recurso, sendo insuficiente, para o não conhecimento, a mera discordância da parte adversa quanto à existência dos vícios alegados.
4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, cabendo apenas a integração ou esclarecimento do julgado quando verificada obscuridade, contradição interna, omissão ou erro material.
5. O acórdão embargado analisou amplamente a validade da constituição da associação e da cobrança das contribuições, mas não enfrentou expressamente o quórum previsto no art. 1.333 do CC, configurando omissão parcial a ser integrada.
6. Tendo sido demonstrado que a ata de constituição da associação foi aprovada de forma unânime pelos presentes, inexistindo qualquer impugnação documental apta a infirmar sua validade, bem como ausente prova de universo mais amplo de titulares que devesse participar do ato, afasta-se a alegação de violação ao art. 1.333 do Código Civil.
7. As supostas ofensas aos arts. 1.350 e 1.351 do Código Civil foram devidamente examinadas no acórdão, o qual destacou que o estatuto da associação prevê a deliberação por maioria simples quanto à definição das contribuições, inexistindo omissão ou descompasso entre a norma estatutária e a legislação civil.
8. O julgado igualmente analisou, de forma suficiente e fundamentada, a impossibilidade de repetição do indébito pela requerida, diante da ausência de legitimidade e da inadequação da via eleita, à luz dos arts. 336 e 343 do CPC e do art. 940 do Código Civil, não havendo qualquer vício integrativo a ser suprido.
9. A Turma também enfrentou de maneira minuciosa a natureza jurídica do pagamento realizado por terceiro, concluindo, com base na prova documental constante dos autos, tratar-se de verdadeira quitação de dívida condominial, e não de empréstimo, razão pela qual não subsiste a alegação de omissão.
10. A matéria relativa à litigância de má-fé foi amplamente discutida e decidida, tendo o acórdão reconhecido a intenção deliberada de alteração da verdade dos fatos, nos termos do art. 80, II, do CPC, o que afasta, igualmente aqui, qualquer alegação de ausência de enfrentamento.
11. A limitação da condenação às cotas vencidas até o trânsito em julgado foi devidamente fundamentada, tendo o acórdão afastado a pretensão de inclusão de parcelas futuras, em razão da necessidade de preservar a liquidez e exequibilidade do título judicial, inexistindo contradição interna e mostrando-se inaplicável, na hipótese, o art. 323 do CPC.
12. A oposição de embargos pela autora configura intento protelatório, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC, por visar mera rediscussão de matéria decidida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Embargos opostos pela requerida conhecidos e parcialmente providos. Embargos opostos pela autora conhecidos e rejeitados. Aplicada a multa do artigo 1.026, §2o, do CPC.
Tese de julgamento:
1. Embargos de declaração somente são inadmissíveis por inépcia quando não atendem aos requisitos formais de admissibilidade, não sendo suficiente a mera discordância quanto à existência dos vícios alegados.
2. A constituição da associação de moradores é válida quando comprovada aprovação unânime dos presentes e inexistente prova de universo maior de condôminos, afastada alegação genérica de inobservância do quórum do art. 1.333 do CC.
3. A fixação de contribuições aprovadas por maioria simples, conforme estatuto da associação, não viola os arts. 1.350 e 1.351 do CC.
4. A repetição do indébito depende de legitimidade do solicitante e deve ser deduzida por reconvenção, sendo incabível sua formulação em contestação.
5. A fabricação de narrativa documental destinada a alterar a verdade dos fatos configura litigância de má-fé nos termos do art. 80, II, do CPC.
6. Embargos de declaração manejados para rediscutir matéria decidida configuram caráter protelatório, autorizando a aplicação da multa do art. 1.026, §2o, do CPC.